Tribunal: TJDFT
Processo: 0732905-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contradição e Obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença de extinção sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa “ad causam”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradições e obscuridades que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza do direito em análise, notadamente na forma heterogênea, foi adequadamente analisada no acórdão embargado, inexistindo contradição e obscuridade, analisada a previsão do papel sindical no artigo 8o da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há contradição e obscuridade quando a decisão embargada analisa expressamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.